Tribunal: TJBA
Processo: 8033025-18.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033025-18.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: AUELSON FELIX DA SILVA e outros (24)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA registrado(a) civilmente como TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação Indenizatória. Danos Materiais e Morais decorrentes das operações da Usina e Barragem de Pedra do Cavalo, que teriam ocasionado danos ambientais e prejuízos a atividade pesqueira. Decisão saneadora que rejeitou as preliminares suscitadas pelo ora recorrente e determinou a intimação para que informe se tem interesse em produzir outras provas, além das já que constam no processo originário, estabelecendo também que compete aos Autores a produção de provas da condição de pescadores. Inocorrência da prescrição da pretensão autoral, vez que os danos iniciados a partir do funcionamento da usina se renovam na permanência de seu funcionamento. Inexistência de interesse da União no feito, por se tratar de reparação de danos ambientais privados. Quanto a legitimidade dos agravantes para figurar no polo passivo da demanda, decorre da concessão para exploração do aproveitamento hidrelétrico da usina. Distribuição do ônus da prova fundamentada e de acordo com a súmula 618 do STJ. Agravo Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033025-18.2021.8.05.0000, em que figuram como agravante VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2), e agravados UELSON FELIX DA SILVA e outros (24)

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao agravo de instrumento; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: